Tribunal: TJMT
Processo: 1016251-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016251-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNA DE MELO RICARTE
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo recursal interposto por BRUNA DE MELO RICARTE, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Cobrança no. 1025131-53.2020.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência quanto ao tratamento de reabilitação com fisioterapeutas especializados nas áreas neurofuncional, motora e pélvica, por período diário de 02 (duas) horas.
Em síntese, nas razões recursais consta que “em junho de 2019, a Agravante descobriu que estava com um tumor intramedular cervico-torácico da C4 a T5 oriundo de siringomielia. Sendo assim, a Agravante foi submetida a um procedimento cirúrgico em 08/08/2019, com o Dr. Giovani Mendes, CRM – 4964, que teve um resultado satisfatório do ponto de vista da ressecção, todavia culminou na piora do déficit motor prévio (perda dos movimentos dos membros inferiores)” (sic).
Acrescenta que devido a gravidade da situação, em 24/06/2020, o médico especialista (Neurologista) prescreveu reabilitação através de fisioterapia especializada, que é chamada de neurofuncional ou neurológica, com frequência de pelo menos 02 (duas) horas por dia.
Descreve que “a única fisioterapeuta especializada em reabilitação neurofuncional de Cuiabá e com disponibilidade para atendimento nos moldes do determinado pelo médico, é a Dra. Sandra Lima da Silva, CREFITO/MT 28.792, ou seja, com equipe para atendimento de duas horas diárias” (sic).
Ressalta que aderiu ao plano empresarial que seu empregador possui com a agravada, todavia, a agravada se recusou a autorizar e reembolsar do tratamento na clínica onde já estava sendo atendida, ao argumento que possui a Clínica Unimed com especialistas nas áreas que precisa. Porém, assevera que a ré vem descumprindo a prescrição médica, pois vem atendendo duas vezes por semana e com duração de 40 (quarenta) minutos.
Registra que a Unimed se recusa a fornecer declaração de que não dispõe de profissional na especialidade, disponível para o tratamento recomendado em 02 (duas) horas diárias. Anota que apresentou comprovantes quanto à tentativa de obter tal declaração e, esse não poderia ser o motivo do indeferimento da tutela de urgência.
Com base nos pressupostos legais, requer de início que seja determinado à agravada que autorize, em até 48 horas, o custeio total da reabilitação fisioterápica neurofuncional de duas horas diárias, conforme solicitação médica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.
A agravante é beneficiária da gratuidade judiciária, conforme decisão do juízo de primeiro grau (Id. 52982461 - fl. 06).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito ativo recursal, a fim de ser determinado à agravada (Unimed Cuiabá) o custeio de despesas necessárias à realização do tratamento fisioterápico especializado (neurofuncional ou neurológico), com frequência de pelo menos 02 (duas) horas diárias, sob pena de multa.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico que a assiste, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que, trata-se de rol meramente exemplificativo.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (...) consoante já decidiu esta Corte Superior, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (destaquei).
Não é diferente o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA UNIMED – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA UNIMED – SERVIÇOS FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADA – ARTIGO 300 DO CPC.
(1) – O contrato de prestação de serviços médicos pela UNIMED trata-se de relação de consumo e, desta forma, sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Desta forma, constatando a existência de cláusula abusiva, tem o consumidor o direito de modificar ou modificar o prescrito no contrato.
(2) – No caso dos autos, conclui-se que a negativa de cobertura dos serviços médicos, por não constar no rol da ANS, não pode estar superior ao direito do consumidor de ter procedimento indispensável ao seu tratamento prescrito por balizados profissionais da medicina.
(3) – Se a Unimed não tem profissional para fazer os serviços, sendo estes úteis e necessários à recuperação do doente, não pode fugir dessa responsabilidade e, por consequência, arcar com o pagamento para profissionais não credenciados.
(4) – Violando o princípio da boa fé que deve nortear todas as relações contratuais e sobretudo àquelas protegidas pelo CDC, presentes os requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC, deve ser deferida liminar para que o consumidor seja submetido a tratamento mais eficaz para sua recuperação. Se, mais tarde, a ação for julgada improcedente, resolve-se em perdas e danos.” (AI no. 101267-79.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – FONOTERAPIA E FISIOTERAPRIA PELO MÉTODO NEUROFUNCIONAL – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Não pode o plano de saúde por conta própria alterar ou contrariar a recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado.
III - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista não conste no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante utilizar esse pretexto para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado.” (AI 1012307-25.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (destaquei).
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pela agravante, de modo que, a princípio, não se justifica a negativa do tratamento fisioterápico na forma prescrita por médico especialista.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravante, o que mostra a necessidade de compelir a operadora de plano de saúde, ora agravada, a autorizar e custear o tratamento indicado.
Logo, por ora, se mostra prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada - UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que autorize, em até 48 horas, o custeio do tratamento fisioterápico neurofuncional de duas horas diárias, conforme solicitação médica, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora